Tribunal: TJES
Processo: 0012527-56.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012527-56.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: EMILSON RODRIGUES CARDOSO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO SUPERVENIENTE DE UM DOS CARTÕES. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Santander Brasil S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Cariacica que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica referente a seis cartões de crédito enviados aos autores sem solicitação, reconhecendo a validade apenas de eventual relação quanto ao cartão com final n. 2543, cuja utilização foi registrada. O banco recorrente sustentou que os cartões foram enviados mediante solicitação dos consumidores e que houve desbloqueio e uso regular do cartão final 2543.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos cartões de crédito enviados pela instituição financeira aos apelados; (ii) estabelecer se a utilização do cartão com final n. 2543 configura anuência suficiente para a constituição da relação jurídica apenas quanto a esse cartão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso trouxe fundamentos suficientes para impugnar os termos da sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, reconhecendo-se a relação de consumo entre as partes e a responsabilidade objetiva da instituição financeira conforme artigo 14 do mesmo diploma.

5. A impugnação da autenticidade da assinatura lançada no contrato transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do documento, conforme o entendimento do STJ firmado no REsp nº 1.846.649/MA, Tema Repetitivo 1061.

6. A ausência de prova grafotécnica impede o reconhecimento da autenticidade dos contratos referentes aos cartões não utilizados, o que inviabiliza a constituição das respectivas relações jurídicas.

7. Comprovada a utilização do cartão final n. 2543 a partir de 06.01.2014, entende-se pela anuência tácita do consumidor quanto à contratação, limitando-se, contudo, a cobrança aos encargos relativos às compras realizadas e à anuidade, excluindo-se valores de “seguro cartão protegido”, cuja contratação não foi demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1. O recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta fundamentos capazes de impugnar a sentença recorrida.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelo envio de cartão de crédito não solicitado, cabendo-lhe o ônus de comprovar a contratação em caso de impugnação da assinatura.
3. A utilização do cartão de crédito pelo consumidor após o recebimento configura anuência tácita apenas quanto ao cartão utilizado.
4. A cobrança de encargos acessórios, como seguro, exige prova da contratação expressa pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14, 368, 429; CPC, arts. 6º, 368, 429.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgRg no AREsp 808.609/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.12.2015, DJe 02.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012527-56.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Advogado do(a) APELANTE: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A
APELADO: EMILSON RODRIGUES CARDOSO, GIULIANA MARIA ANDRADE CARDOSO, EMILSON RODRIGUES CARDOSO, GIULIANA MARIA ANDRADE CARDOSO
Advogados do(a) APELADO: ANNA CAROLINA DUQUE MOTA - ES14150, ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A
Advogados do(a) APELADO: ANNA CAROLINA DUQUE MOTA - ES14150, HEINRIK BRETTAS SANTOS - ES23478

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de dialeticidade)

Os apelados suscitaram preliminar de ausência de dialeticidade pois, conforme sua tese, o apelante não fundamentou devidamente o presente recurso a fim de impugnar especificamente a decisão.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento segundo o qual
posterior reprodução de argumentos recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento de recurso, se este traz fundamentação suficiente para combater o julgado monocrático, casos em que não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, considerado que a parte apelante sustentou em seu recurso a regular contratação dos cartões de crédito e a utilização na função de compra parcelada, apesar da sentença ter concluído em sentido contrário, entendo que fora observado o princípio da dialeticidade.

Dito isso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

Apelação Cível n. 0012527-56.2017.8.08.0012

Apelante: Banco Santander Brasil S/A

Apelado: Emilson Rodrigues Cardoso e Giuliana Maria Cardoso

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander Brasil S/A contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica que, em suma, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para declarar a inexistência de relação jurídica alusivas aos cartões de crédito com finais n. 7537, 0104, 1556, 2543, 5737 e 4212.

O apelante sustenta que o envio dos cartões de crédito se deram em razão da solicitação dos apelantes, assim como o respectivo desbloqueio e utilização na função crédito, em especial quanto ao cartão com final n. 2543.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que as partes se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade das cobranças inerentes à manutenção e utilização dos cartões de crédito, tendo em vista que, conforme alega, decorrem de requisição dos apelantes, inclusive com pedido de desbloqueio.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que os apelados impugnaram a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação dos cartões de crédito, deve ser reconhecida a conduta abusiva praticado pela instituição financeira, tendo em vista o envio dos cartões sem a anuência do consumidor, além da ausência da prova do desbloqueio para utilização em data anterior a 01/2014.

Isso porque, no que se refere ao cartão com final n. 2543, conforme informaram os apelados em audiência conciliatória no Procon e do que se extrai da prova documental, houve a utilização do referido cartão na função crédito para parcelamento de compras 06/01/2014), hipótese que demonstra o desbloqueio voluntário a partir de tal data e, por conseguinte, a anuência com os encargos inerentes ao serviço.

Apesar disso, tenho que somente devem ser mantidas as cobranças dos valores inerentes às compras e ao pagamento da anuidade, tendo em vista que não existe prova da contratação de “seguro cartão protegido”, serviço que não possui relação necessária com a utilização do cartão de crédito.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para ressalvar a existência da relação jurídica inerente ao cartão de crédito n. 2543, desde 06/01/2014 e sem a contratação de “seguro cartão protegido”.

Diante da manutenção da sucumbência, mantenho a divisão dos seus respectivos ônus tais quais como fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.